Tribunal: TJBA
Processo: 0508256-52.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508256-52.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARJORIE CSEKO NOLASCO

Advogado(s)
:
LIZ COSTA DE SANTANA, JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. PODER EXECUTIVO DA BAHIA. PERÍODO ENTRE EC 41/2003 E EC ESTADUAL 25/2018. APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. IRDR TEMA 5 DO TJBA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença favorável à servidora pública estadual, reconhecendo o direito à aplicação do teto remuneratório correspondente ao subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia no período anterior à Emenda Constitucional Estadual nº 25/2018,

afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado da Bahia em demanda envolvendo descontos remuneratórios de servidora vinculada à autarquia estadual; (ii) estabelecer o teto remuneratório aplicável aos servidores do Poder Executivo baiano no período entre a EC nº 41/2003 e a EC Estadual nº 25/2018; (iii) determinar se há violação à cláusula de reserva de plenário na aplicação da tese firmada em IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois a política remuneratória e a gestão da folha de pagamento das autarquias estaduais são centralizadas, além de ter assumido a defesa do ato impugnado, aplicando-se a teoria da encampação.

A controvérsia acerca do teto remuneratório foi dirimida pelo IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000 (Tema 5 do TJBA), que fixou a aplicação do subsídio de Desembargador como limite remuneratório até a superveniência da EC Estadual nº 25/2018.

A EC nº 47/2005, ao introduzir o art. 37, § 12, da CF, possibilitou a adoção de teto único estadual, permitindo a restauração da eficácia da norma estadual preexistente que fixava o subsídio de Desembargador como limite.

A EC Estadual nº 25/2018 alterou o parâmetro remuneratório para o subsídio do Governador, preservando, contudo, as situações consolidadas anteriormente.

A aplicação da tese firmada em IRDR assegura a isonomia e a segurança jurídica, sendo obrigatória nos termos do sistema de precedentes do CPC.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se declara a inconstitucionalidade de norma, mas se realiza interpretação sistemática de normas constitucionais.

A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado é parte legítima para responder por controvérsias relativas à política remuneratória de servidores de autarquias quando centraliza a gestão de pessoal e defende o ato impugnado. 2. O teto remuneratório dos servidores do Poder Executivo da Bahia, no período entre a EC nº 41/2003 e a EC Estadual nº 25/2018, corresponde ao subsídio de Desembargador, conforme tese fixada em IRDR. 3. A aplicação de tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas não viola a cláusula de reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 25, 37, § 12, e 97; CPC, arts. 976 e seguintes, 1.026, § 2º; Decreto Estadual nº 16.106/2015; Constituição do Estado da Bahia, art. 34, § 5º; Emendas Constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e EC Estadual nº 25/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 26.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0508256-52.2016.8.05.0080, agravante ESTADO DA BAHIA e agravada MARJORIE CSEKO NOLASCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III